Tribunal: TJES
Processo: 5019898-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Simples
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019898-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MOFATI DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL - MORA NA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Mofati de Oliveira Santos, apontando suposta mora do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória na condução dos autos originários, em que se discute eventual decadência e prescrição da pretensão punitiva.

A queixa-crime foi ajuizada em 07/05/2019, imputando ao paciente e outros corréus a prática de crimes contra a honra e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há mora injustificada do juízo na condução do feito; e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de decadência e prescrição por esta instância superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que se refere a declaração de decadência, relativa aos imputados crimes contra a honra, JÁ HOUVE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO, declarando-a, e uma vez interpostos embargos de declaração pelo querelante, afere-se que o juízo está implementando atos regulares para fins de processamento do feito, haja vista que determinou – como não poderia deixar de ser – que os querelados apresentassem contra-argumentos quanto ao recurso interposto.

A mora na apresentação de contra-argumentos, em razão de infrutíferas intimações dos querelados, não deve ser interpretada como ilegal desídia do juízo, sendo certo que já há determinação para que seja informado o atual endereço dos mesmos.

Ademais, no que se refere a apontada prescrição da pretensão punitiva, o pedido por sua declaração certamente será analisado em momento processual oportuno; não há pedido formulado na origem para que esta pretensão seja analisada antes da completa formação dos aclaratórios, e
é de todo inadequado que esta Corte concretize análise per saltum, que venha suprimir uma instância.

O tempo é inexorável, e por certo será considerado na análise oportuna dos autos originários, mas não verificando ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, impossível que o Habeas Corpus se projete como via adequada para o atendimento das pretensões aqui deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de mora processual não configura constrangimento ilegal quando demonstrado que os atos processuais estão sendo regularmente impulsionados.

O habeas corpus não se presta à análise antecipada de decadência ou prescrição quando ausente decisão anterior da instância originária sobre a matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS MOFATI DE OLIVEIRA SANTOS
, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, precisamente quanto injustificada demora para deslinde dos autos originários, inclusive quanto a teses relativas a decadência e prescrição da pretensão punitiva.

Almeja, portanto, que tal deslinde seja sumariamente efetivado por esta Corte, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser atendida, eis que ausente ato ilegal praticado.

O querelante WELBER GURTER ajuizou Queixa-Crime, em 07/05/2019, em face de CRISTIAN RICARDO FERREIRA JÚNIOR, CRISTIAN RICARDO FERREIRA, PATRICK HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, ALEKSSANDRO DOS SANTOS FERREIRA, ÉRIKA ANDRÉA PEZZIN FERNANDES, JOÃO BATISTA RODRIGUES LEITE, LUCAS MOFATI DE OLIVEIRA SANTOS, ELSON GILBERTO VALIM, HERCOLES VALÉRIO DUTRA JÚNIOR, WAGNER DIAS De OLIVEIRA e RITA DE CÁSSIA SOUZA, imputando-lhes a prática dos crimes capitulados nos artigos 138, 139, 140, c/c art. 141, inciso III, e art. 147, todos do Código Penal brasileiro.

No que se refere a declaração de decadência, relativa aos imputados crimes contra a honra, JÁ HOUVE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO declarando-a, e uma vez interpostos embargos de declaração pelo querelante, afiro que o juízo está implementando atos regulares para fins de processamento do feito, haja vista que determinou – como não poderia deixar de ser – que os querelados apresentassem contra-argumentos quanto ao recurso interposto.

A mora na apresentação de contra-argumentos, em razão de infrutíferas intimações dos querelados, não deve ser interpretada como desídia do juízo, sendo certo que já há determinação para que seja informado o atual endereço dos mesmos.

Ademais, no que se refere a apontada prescrição da pretensão punitiva, o pedido por sua declaração certamente será analisado em momento processual oportuno; não há pedido formulado na origem para que esta pretensão seja analisada antes da completa formação dos aclaratórios, e
é de todo inadequado que esta Corte concretize análise per saltum, que venha suprimir uma instância.

O tempo é inexorável, e por certo será considerado na análise oportuna dos autos originários, mas não verificando ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, impossível que o Habeas Corpus se projete como via adequada para o atendimento das pretensões aqui deduzidas.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.